Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-17.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET EXCLUÍDO DO POLO PASSIVO. EXCLUSÃO DE AVALIAÇÃO COM CONTEÚDO OFENSIVO. RESPONSABILIDADE DO OFENSOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo provedor de aplicações requerido contra sentença que, embora tenha acolhido a preliminar de ilegitimidade passiva, excluindo-o da lide, determinou a expedição de ofício para que o recorrente promova a remoção definitiva da publicação realizada pela primeira requerida, que foi considerada ofensiva, sob pena de multa diária.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva do provedor de aplicações, não é possível impor-lhe a obrigação de exclusão do comentário ofensivo registrado pela primeira requerida, a quem deve ser dirigido o comando judicial, sob pena de configurar responsabilidade solidária incompatível com o reconhecimento da impertinência subjetiva para a demanda (ID 64322346)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível determinar ao provedor de aplicações de internet a exclusão de conteúdo considerado ofensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte recorrente é provedora de aplicações de internet, nos termos da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), uma vez que se trata de pessoa jurídica que exerce sua atividade “de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos”, provendo um “conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet”, conforme artigos 5o, inciso VII e 15, caput, da referida Lei. Logo, a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza privada e, portanto, pauta-se, precipuamente, pelo Código Civil.
5. A inexistência de regulamentação estatal das redes sociais, no Brasil, destacada por esta Turma Recursal, no Acórdão n. 1.877.568, dificulta a atuação do Poder Judiciário no julgamento de conflitos envolvendo usuários e provedores de aplicações de internet, uma vez que as disposições do Código Civil e, especialmente, do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) mostram-se imprecisas para a solução dessas lides. Não obstante, em sendo essas as ferramentas disponibilizadas aos aplicadores do direito, atualmente, são elas que devem balizar a solução das controvérsias originadas nesse contexto.
6. Com efeito, no âmbito do Marco Civil da Internet, entendeu o legislador pela possibilidade de responsabilização do provedor de aplicações de internet somente em caso de omissão que importe descumprimento de “ordem judicial específica” (art. 19, caput). Em complemento, as regras contidas nos artigos 18 a 21, da Lei 12.965/2014, embora tratem das providências decorrentes do mal uso dos provedores de aplicações por terceiros, não versam sobre o vínculo jurídico desses provedores com seus usuários ou acerca da moderação de conteúdo.
7. A responsabilidade civil do provedor de aplicações acerca de conteúdo gerado por terceiros, no âmbito do da Lei n. 12.965/2014, depende da existência de ordem judicial específica, contendo indicação clara e precisa do conteúdo infringente, permitindo a localização do material (art. 19 e § 1o). Evidencia-se, assim, a necessidade de que o destinatário da ordem judicial figure como parte do processo, em razão de sua relação com o direito material discutido, isto é, a inserção de conteúdo considerado ofensivo no “conjunto de funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal conectado à internet” desenvolvidas pelo provedor de aplicações.
8. Na espécie, contudo, o Juízo de origem entendeu por bem acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do provedor, assentando que ele “não tem poderes ou controle sobre o conteúdo disponibilizado por terceiro na internet” (ID 64322327). A exclusão da parte, no caso, está em desarmonia com a imposição da obrigação de fazer, pois o provedor deixou de integrar a relação processual, passando a figurar como terceiro que, nesse caso, será prejudicado pela coisa julgada, em contrariedade ao disposto no artigo 506, do CPC.
9. O terceiro pode ser alcançado pelos efeitos naturais da sentença, mas não pela imutabilidade que emana da coisa julgada. E, no caso concreto, a fixação de obrigação, com imposição de multa pelo eventual descumprimento, consiste em efetiva atribuição de responsabilidade à parte que foi excluída da relação processual, passível de cumprimento de sentença, com deletérias consequências em sua esfera jurídica. Não importa o tipo de responsabilidade que se pretendeu atribuir ao provedor, pois a solidariedade ou a subsidiariedade da obrigação demandava, primordialmente, a presença da parte no polo passivo da demanda. Logo, merece reforma a sentença no ponto impugnado pelo recorrente.
10. Lado outro, tendo em vista que o conteúdo ofensivo publicado diz respeito a comentário inserido pela primeira requerida em ambiente de avaliações de empresas, no Google, resta evidente que não há obstáculo a que a própria autora da indigitada ofensa promova a exclusão do comentário, dando eficácia à sentença.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para reformar a sentença, afastando a responsabilidade do recorrente pela exclusão da publicação indicada no feito, obrigação que deve ser cumprida pela primeira requerida, nos termos da sentença, isto é, em 3 (três) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
13. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.965/2014, art. 5o, inc. VII, 15 e 18 a 21; CPC, art. 506.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1877568, Rel. Maria Isabel da Silva, 2a Turma Recursal, j. 20.06.2024.